Tribunal: TJSP
Processo: 2037684-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
- Despesas de condomínio - Cobrança - Cumprimento de sentença - Inclusão da atual proprietária no polo passivo da execução de acordo descumprido, tendo em vista a natureza propter rem da obrigação - Possibilidade - O STJ revendo entendimento anterior, firmou entendimento no sentido de ser possível incluir terceiro que não participou da ação na fase de formação do título judicial, para cobrança

Ementa:
- Despesas de condomínio - Cobrança - Cumprimento de sentença - Inclusão da atual proprietária no polo passivo da execução de acordo descumprido, tendo em vista a natureza propter rem da obrigação - Possibilidade - O STJ revendo entendimento anterior, firmou entendimento no sentido de ser possível incluir terceiro que não participou da ação na fase de formação do título judicial, para cobrança de cotas condominiais - Possibilidade, ademais, da penhora do imóvel gerador das despesas condominiais, diante do caráter propter rem da dívida - Inexistência de excesso de execução - Agravo não provido.